Tribunal: TJDFT
Processo: 0704824-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704824-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: LUIZ ROBERTO NEJM D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de LUIZ ROBERTO NEJM, contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante custeie medicamento em favor do autor, ora agravado, para tratamento de câncer biliar. Indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na origem, sobreveio a sentença, que julgou procedente o pedido para confirmar os efeitos da medida de urgência, condenando a Ré a custear o medicamento postulado. Portanto, julgo sem utilidade a apreciação do presente agravo, visto que exaurido o seu objeto. Ante o exposto, diante da perda superveniente do objeto, julgo prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021 15:54:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador